Tribunal: TJBA
Processo: 8004569-58.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004569-58.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MANOEL CARLOS DA CONCEICAO e outros (15)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA.

PRETENSÃO DE RESCINDIR O ACÓRDÃO JULGADO PELA
PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0044486-72.2011.8.05.0001
. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
. REJEIÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 984 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE ADOTOU POSICIONAMENTO DIVERGENTE. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVO JULGAMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Tratando-se de rescisória, prescindível o prequestionamento da matéria. Isto porque a ação rescisória é ação autônoma que visa a desconstituição da coisa julgada. Não é recurso, mas ação própria, em face da nova relação processual que se forma, diferente da anterior, já finda, com necessidade de atendimento a pressupostos e condições próprias. Portanto, deve atender aos pressupostos processuais e condições da ação gerais e as que lhe são próprias e específicas. Preliminar rejeitada.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário de nº 976610, em caráter vinculante, mediante o Tema de nº 984 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

“O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte”.

3. Na hipótese, o acórdão que se busca rescindir adotou posicionamento divergente daquele posteriormente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no supracitado precedente obrigatório, ao reconhecer aos ora réus o reajuste de até 34,06 % e 17,28% sobre os seus respectivos soldos, bem como sua repercussão sobre a GAPM por eles percebida, o que justifica a procedência do pedido rescisório
.

4. Ação Rescisória Julgada Procedente. Acórdão rescindido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº
8004569-58.2021.8.05.0000
, em que é autor

E
STADO DA BAHIA

e réus
MANOEL CARLOS DA CONCEICAO e outros
(15)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
JULGAR

PROCEDENTE
a ação rescisória ajuizada,

e o fazem de acordo com o voto da sua relatora.